Tribunal: TJBA
Processo: 0501699-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501699-92.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HEY JOE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ATOS ÚTEIS. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO RESP 1.340.553/RS E TEMA 390/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 2016, diante da inércia do exequente e ausência de atos eficazes após a suspensão do feito em 24/02/2016, nos termos do art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente foi correto diante da ausência de atos efetivos por parte do exequente e da contagem automática do prazo prescricional após a suspensão da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 40, § 2º, da LEF, iniciou o prazo prescricional de cinco anos em 24/02/2017, encerrando-se em 24/02/2022. Atos processuais sem resultado útil não interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ (REsp 1.340.553/RS, Temas 566 e 567). O STF, no julgamento do RE 636.562/SC (Tema 390), assentou que o prazo prescricional flui automaticamente após o término do período de suspensão, bastando a ciência da Fazenda Pública. Os requerimentos de penhora on-line e diligências formuladas pela exequente não produziram efeitos úteis, razão pela qual não se verificou interrupção válida do prazo prescricional. Não há nulidade na sentença, uma vez assegurado o contraditório e observados os procedimentos legais da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. É válida a decretação da prescrição intercorrente quando, após a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, não houver a prática de atos úteis ao andamento da execução fiscal no prazo de cinco anos." "2. A mera formulação de requerimentos inócuos ou sem resultado útil não interrompe o prazo da prescrição intercorrente." "3. A contagem do prazo prescricional intercorrente independe de pronunciamento judicial específico, iniciando-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF." ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica